Tribunal: TJDFT
Processo: 0732243-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732243-18.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDINO GONÇALVES BASTOS RECORRIDO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. IMPUGNAÇÃO. TESE JURÍDICA. QUALIFICAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA EM DUAS OPORTUNIDADES. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL PARCELADO IRREGULARMENTE. REGISTRO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA. PENDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS DE POSSE. CONSTRIÇÃO. VIABILIDADE DA MEDIDA. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO BEM. PENHORA DE DIREITOS. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, XIII). AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Conquanto o controle de legalidade da penhora incidente sobre imóvel residencial sob a premissa de que se trata o bem constrito de bem de família, estando, pois, salvaguardado, encerre matéria passível de ser suscitada a qualquer tempo, porquanto encerra matéria de natureza pública por estar jungida ao controle da legalidade da expropriação, não está imune aos efeitos inerentes à preclusão e à coisa julgada, e, assim, formulada anteriormente a arguição e tendo sido refutada através de decisão intangível, pois acobertada pela preclusão, inviável que o devedor reprise a arguição no curso procedimental, porquanto assim coíbe os regramentos inerentes ao devido processo legal (CPC, arts. 505 e 507). 2. Como cediço, os direitos detidos pelo devedor, encerrando expressão econômica, são passíveis de penhora (CPC, art. 835, XIII), donde deriva que, ostentando direitos de posse e aquisição sobre unidade imobiliária ainda pendente de regularização dominial, os direitos que detém são penhoráveis, nomeadamente porque a expropriação alcançará tão somente e exclusivamente os direitos que titulariza, e não o domínio do bem, e, ademais, o fato de se tratar de fração originária de parcelamento irregular não se sobrepõe à realidade, pois inserida no mercado imobiliário local a praxe de negociação de direitos inerentes a frações derivadas de imóvel pendente de regularização fundiária. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 324, ambos do CPC, asseverando que o acórdão excedeu os limites do pedido, contrariando a vedação ao julgamento extra petita; c) artigos 10 e seguintes da Lei 8.009/1990, e 833, inciso I, do CPC, asseverando a impenhorabilidade do imóvel, uma vez demonstrada a sua natureza de bem de família; d) artigos 128 e 1.029, ambos do CPC, sem, contudo, trazer argumentação pertinente à matéria disciplinada no aludido dispositivo legal, limitando-se a apontá-los violados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 141 e 324, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Quanto à apontada ofensa aos artigos 10 e seguintes da Lei 8.009/1990, e 833, inciso I, do CPC, a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à tese de ofensa aos artigos 128 e 1.029, ambos do CPC, uma vez desacompanhada de fundamentação pertinente, o recurso encontra óbice no enunciado 284 do STF. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012